Tribunal: CARF
Processo: 19613.733508/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.733508/2021-41
ACÓRDÃO
2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM
TELECOMUNICACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2015 a 30/11/2016
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A alegação de que falta clareza ao lançamento fiscal, quando formulada de
maneira genérica, sem que sejam especificamente apontados os fatos e as
razões que a caracterize, deve ser desconsiderada, desde que constem dos
autos os elementos necessários e suficientes, que assegurem a devida
caracterização do lançamento realizado e tenham sido cumpridas as
pertinentes formalidades legais.
CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 1.
Não se conhece das matérias discutidas de ação judicial proposta pelo
sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo. Aplicação
da Súmula CARF n. 1.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DO REQUISITO LEGAL DO
ARTIGO 170-A DO CTN.
A realização de compensações tributárias, com base em discussão judicial,
quando a exigência fiscal é fundada na legislação formalmente vigente, só
é possível com o cumprimento do requisito legal previsto no artigo 170-A
do CTN (ocorrência do trânsito da correspondente decisão judicial),
condição esta ratificada por decisões relativas aos Recursos Especiais n.
1.167.039/DF e n. 1.164.452/MG, ambos proferidos segundo a sistemática
do artigo 1.039 do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos em concomitância com a
esfera judicial (Súmula CARF n. 1) e referentes à supostas inconstitucionalidades (Súmula CARF n.
2), em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-fls.
414/466):
DESPACHO DECISÓRIO DE GLOSA DE COMPENSAÇÕES - FUNDAMENTOS.
Trata-se de lançamento fiscal para formalizar glosas de compensações de
contribuições previdenciárias realizadas em GFIP pelo Contribuinte, conforme
quadro 1, que segue:

A auditoria-fiscal foi iniciada em 7/7/2020, conforme respectivo Termo de Início
de Procedimento Fiscal (fls. 2, 3 e 5).
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
3
Os fundamentos determinantes das glosas realizadas estão expostos em
Despacho Decisório (fls. 7/10), que assim enuncia os motivos ensejadores do
procedimento:
Considerando-se que em Diligência Fiscal (TDPF – Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal n° 08190000.2018.00406-6) em vista das compensações
lançadas em GFIP, a empresa foi intimada a demonstrar e comprovar as origens
dos créditos utilizados nas compensações.
Considerando que o contribuinte impetrou Ação Ordinária no 28880
70.2010.4.01.3400/1100 na 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, cujo pedido objetivava a declaração de direito de não recolher a
contribuição previdenciária incidente sobre os 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados, sobre o salário
maternidade, férias e adicional constitucional de 1/3 e a declaração de direito a
compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 10(dez) anos.
Considerando que no recurso de apelação o Juízo declara que sobre o salário
maternidade incide contribuição previdenciária e que as férias possuem natureza
salarial. E que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional e que os valores recebidos pelo empregado nos primeiros 15 dias
de afastamento do trabalho não têm natureza salarial.
Considerando que no que se refere a compensação, o Juízo determina a aplicação
do disposto no artigo 170-A do CTN que veda a compensação mediante
aproveitamento do tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, e em consulta ao
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 17/08/202, verifica-se que o
processo encontra-se sobrestado. (...).
O mesmo Despacho Decisório constata e dispõe:
Isto posto, uma vez que as compensações em questão decorrem de decisão
proferida na ação ordinária 28880-70.2010.4.01.3400, que não transitou em
julgado, conforme última consulta ao TRF em 17/07/2020, e que o disposto no
artigo 170-A do CTN, é que são indevidas as compensações realizadas com base
na inexigibilidade das contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II do
art. 22 da Lei 8.212/1991 sobre as verbas terço constitucional de férias e auxilio
doença (primeiros 15 dias de afastamento), antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, as compensações informadas nas GFIPs , no período
em tela, foram caracterizadas como indevidas, resultando na redução irregular
das contribuições previdenciárias, nos valores constantes na tabela a seguir. (...).
Prolata, finalmente, as seguintes decisões:
• Considerar indevidas as compensações previdenciárias declaradas nas
GFIP/DCTFWeb no período de Outubro de 2015 a Novembro de 2016, no valor
total de R$ 18.446.837,60 (dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil,
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
4
oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), por estarem baseadas em
decisão judicial não transitada em julgado.
• Determinar que o débito previdenciário, liquidado indevidamente pelas
compensações, retorne à condição de exigível no sistema da Receita Federal do
Brasil, desde o respectivo vencimento, com os devidos acréscimos legais previstos
na legislação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Consta que o Contribuinte, cientificado do Despacho Decisório (fl. 15), apresentou
petição (fls. 120/121), ressalvando a ocorrência de problemas técnicos, que
atribuiu ao processamento da Administração Tributária, mas que teria
apresentado a respectiva contestação. Consta (fl. 120):
Informa a ora peticionária que houve protocolo da impugnação,
tempestivamente, acerca do mesmo Despacho Decisório GABIN/DIFS2/
EFI05/SP/2020/ mesmo período de apuração/ mesmo valor, nos autos do
processo administrativo no 13032.493300/2020 57, tendo em vista que o
processo no 19613.733508/2021-41 não estava disponível no sistema eletrônico
do e-cac.
A aludida petição faz também referência ao processo 13032.493300/2020-57
(DCC), seguindo a respectiva “Impugnação” (fls. 122/163), com a qual inicia
informando que os créditos declarados como compensáveis seriam originários de
decisão judicial relativa ao processo (procedimento ordinário) no 28880-
70.2010.4.01.3400, no qual discutiria a incidência de contribuições previdenciárias
sobre a remuneração relativa aos primeiros quinze dias de afastamento, no caso
de recebimento de benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, salário-
maternidade, férias e terço constitucional de férias.
Pugna pela nulidade do lançamento fiscal, pelas seguintes razões, em síntese:
1. O lançamento estaria “eivado de vício na constituição e justificação do crédito
tributário, o que, sem sombra de dúvidas, prejudica a defesa da Impugnante”; 2.
O Despacho Decisório estaria fundado em “indícios”, teria “descrição superficial”
e não indicaria “o número do processo administrativo, bem como o Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (...).”.
Acrescenta considerações acerca do ato administrativo e da exigência da sua
devida motivação.
apresentada.
Ressalva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como efeito da
contestação Argumenta que seria necessária a “suspensão do presente processo
administrativo em razão da pendência de publicação do acórdão de julgamento
pelo supremo tribunal federal e a modulação de efeitos acerca da (in)exigibilidade
da contribuição social incidente sobre o terço constitucional de férias e sobre o
salário-maternidade”.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
5
Discorre sobre os atuais estágios das decisões judiciais, quanto as rubricas que
dariam origem aos créditos declarados, requerendo a suspensão deste processo
até que sejam proferidas as decisões que menciona.
Reporta-se à legislação que entende pertinente à tributação de contribuições
previdenciárias e compensação, inclusive quanto a inaplicabilidade para exigência
constante do artigo 170-A do CTN, pelas razões que apresenta.
Conclui, formulando seus pedidos:
É medida de Direito, data maxima venha, seja ACOLHIDA a presente impugnação,
preliminarmente, anulando-se o auto de infração por preterição ao direito de
defesa, ou por violação da motivação dos atos administrativos, do contraditório e
da ampla, ou, subsidiariamente, no mérito, determinando-se a ANULAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO GABIN / DIFS2 / EFI05/SP / 2020 — processo n°
13032.49330'0/2020-57, por sua insubsistência, ensejando, assim, a convalidação
da compensação efetuada, inexistindo tributo ou qualquer cominação que dele
advenha a ser recolhido, ainda que em parte, pela contribuinte.
Por fim, requer a intimação da Impugnante na pessoa de seu representante legal
infra assinado para oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL, quando do julgamento da
referida Impugnação; bem como a realização de diligências necessárias para o real
deslinde do feito e regularização da fiscalização realizada.
TRÂMITES PROCESSUAIS SUBSEQUENTES.
Nos termos da Resolução no 108-001.137, de 17/6/2021, desta mesma Turma de
Julgamento e sob a mesma relatoria, decisão aquela relativa ao processo no
19515.720197/2020-87, cujo objeto é o lançamento de multa isolada (§ 10o do
artigo 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991), foi, então, em 5/11/2021,
proferido o seguinte despacho pelo órgão da RFB responsável pela auditoria fiscal
(fl. 201):
Em atenção ao requisitado, vimos, por meio desta, esclarecer que todo o
procedimento relativo à ação de cobrança administrativa encontra-se
formalizado.
Solicitado pelo n. julgador esclarecimentos acerca da indisponibilidade do
processo de cobrança e a observação ao princípio da ampla defesa (fls. 110/117),
temos a informe que foi reaberto novo prazo para manifestação sujeito passivo, o
qual anexou os documentos de defesa às fls. 118 a 200 deste processo.
Processo devidamente instruído, encaminhe-se à 32a Turma da DRJ08.
Cientificado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
206/262), com a qual ressalva a “duplicidade” de processos, em relação ao
mesmo objeto: no 13032.493300/2020 57 e 19613.733508/2021-41.
Com a nova Manifestação de Inconformidade o Contribuinte reitera seus
argumentos anteriormente oferecidos (“Impugnação” de fls. 122/163),
acrescentando pedido de “intimação da Impugnante na pessoa de seu
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
6
representante legal infra-assinado para oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL, quando
do julgamento da referida Impugnação; bem como a realização de diligências
necessárias para o real deslinde do feito e regularização da fiscalização realizada”.
Consta, na sequência, que, em 25/11/2011, teria sido registrado o pedido de
juntada de decisão relativa ao mandado de segurança no 5014589-
70.2021.4.03.6105 (fls. 402/403), com o qual teria obtido decisão nos seguintes
termos:

A petição encontra-se acompanhada de cópia da respectiva decisão, cujo teor é o
seguinte (fls. 406/407)

Em face de tais circunstâncias, foi, então, proferido o seguinte despacho (fl. 410):
RFB-ECOJ-DEVAT08-VR - CTSJ/Previdenciário Equipe Regional de Análise e
Acompanhamento
do
Crédito
Tributário
Sub
Judice
Processo
no
19613.733508/2021-41 Interessado Fundação CPQD – Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Telecomunicações CNPJ no 02.641.663/0001-10 Assunto
Contribuições Previdenciárias Sr. Supervisor, Trata-se de PAF – Auto de Infração,
lavrado em desfavor do contribuinte acima identificado, encaminhado a esta
equipe pela EQCRE-DEVAT08 em 26/11/2021, em vista dos documentos juntados
às fls. 402/407.
Refere-se ao Mandado de Segurança no 5014589-70.2021.4.03.6105, que teve
decisão em 23/11/2021 deferindo a liminar “para determinar à autoridade
impetrada que suspenda a exigibilidade dos créditos tributários dos autos
administrativos no 19613.733508/2021-41 e expeça Certidão Positiva com Efeito
de Negativa de Débito à impetrante, caso inexista outro débito”.
Também consta na supracitada decisão judicial: “segundo o relatório fiscal obtido
pela impetrante, todos os débitos, inclusive em relação à Procuradoria da
Fazenda, encontram-se suspensos, à exceção do PA no 19613.733508/2021-41, a
respeito do qual a impetrante comprova que protocolou manifestação de
inconformidade (protocolo no 02647838732615, em 09/11/2021, ID 160617905 e
ID 160623312)”.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
7
Por outro lado, verifica-se que a DRJ/Ribeirão Preto devolveu este processo em
09/11/2021 para saneamento de pendências, inclusive “situação SIEF
incompatível”, solicitando, após correção, o retorno à CERET-CEGEP-COJAC-RPO-
SP (fls. 202).
Diante de todo o exposto, proponho o envio urgente deste à
ECOACONTDRJ/DEVAT08 para ciência, suspensão dos débitos em cumprimento à
decisão judicial e demais medidas pertinentes.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 32a TURMA DA DRJ08, por
unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo parte do direito creditório, em virtude do seguinte erro de digitação no Despacho
Decisório:
Conforme consta do Despacho Decisório, os valores glosados são aqueles
incluídos pelo Contribuinte em GFIP a título de compensações, consideradas as
GFIP do período entre outubro de 2015 e novembro de 2011.
Ocorre que, em relação à GFIP da competência de fevereiro de 2016, o Despacho
Decisório lançou como glosado o montante de R$ 1.463.708,74, sendo correto o
valor de R$ 1.436.708,74, conforme consta do respectivo extrato (sistema
“GFIPWEB”, que consolida e acumula as informações declaradas pelo
Contribuinte)
(...)
Assim, o Despacho Decisório deve ser retificado, para constar que a glosa relativa
a fevereiro de 2016 tem o valor de R$ 1.436.708,74.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo,
repisando os argumentos trazidos em sua manifestação de inconformidade, resumido nos
seguintes tópicos (e-fls. 476/535):
I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
II - DOS FATOS.
III - DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS APRESENTADAS - MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE E RECURSO VOLUNTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
IV – DA DUPLICIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
V - DAS NULIDADES DO DESPACHO DECISÓRIO.
VI - DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIOLAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS, CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DAS
POSIÇÕES
JURISPRUDENCIAIS
QUANTO
À
INEXIGIBILIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO-DOENÇA (NOS PRIMEIROS 15
DIAS DE AFASTAMENTO), TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, SALÁRIO-
MATERNIDADE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E O RESPECTIVO 13o PROPORCIONAL.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
8
VII - DA SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E A MODULAÇÃO DE EFEITOS ACERCA DA (IN)EXIGIBILIDADE
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS E DA ATUAL POSIÇÃO SOBRE A NÃO INCIDÊNCIA DO SALÁRIO
MATERNIDADE.
VIII – DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
VIII1. DA NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES EXIGIDAS DA RECORRENTE.
VIII.1.1. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
VIII.1.2. DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS
VALORES OBJETO DA AUTUAÇÃO FISCAL.
VIII.1.2.1. DOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS DOENTES E/OU ACIDENTADOS.
VIII.1.2.3. DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
SALÁRIO-MATERNIDADE.
VIII.1.2.4. DO PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO A RECOMPOSIÇÃO DA PARCELA
INDEVIDAMENTE RECOLHIDA.
IX – DA APLICAÇÃO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA -
REPETITIVO – ART. 1036 DO CPC.
X - DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE
AÇÃO INDIVIDUAL ANTE A EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DE
TRIBUNAIS SUPERIORES.
XI - DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE NÃO APLICAR LEI MANIFESTAMENTE
INCONSTITUCIONAL.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivos e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONCOMITÂNCIA – CONHECIMENTO
Conforme descrito pela decisão de piso, anteriormente às compensações, em
26/6/2010, o Contribuinte ingressou com ação judicial (processo n. 0028880-70.2010.4.01.3400 –
20a Vara da Justiça Federal de Brasília), com a qual pleiteou (-fls. 79/80):
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
9
5. DO PEDIDO.
Por todo o exposto, requer-se a ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA
PRETENDIDA, suspendendo-se, nos termos do art. 151, V do CTN, a exigibilidade
do crédito tributário referente às contribuições sociais previdenciárias
pretensamente incidentes sobre os valores em debate.
Outrossim, requer-se seja a REQUERIDA devidamente citada para, querendo,
contestar a presente ação, sob as penas da lei.
Requer-se, ainda, que ao final a presente ação julgada TOTALMENTE
PROCEDENTE:
a) O DIREITO DA REQUERENTE de não ser compelida — face a INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA — ao recolhimento da contribuição social
previdenciária pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em que
não há remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou potencial), quais
sejam, os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
empregados doentes ou acidentados (antes da obtenção do auxílio-doença ou do
auxílio-acidente), bem como a título de salário maternidade, férias e adicional de
férias de 1/3 (um terço);
b) o DIREITO DA REQUERENTE de efetuar a compensação — independentemente
de autorização ou processo administrativo - dos valores indevidamente recolhidos
a tais títulos nos últimos 10 (dez) anos (e eventualmente no curso da demanda) -
com a incidência de correção monetária, e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir de cada recolhimento indevido, e taxa SEL1C a partir de 01.01.1996,
ou subsidiariamente, com a aplicação dos mesmos índices de correção monetária
e juros aplicados pela REQUERIDA quando da cobrança de seus créditos — com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive
com os então administrados pelas extintas Secretaria da Receita Federal e
Secretaria da Receita Previdenciária, em especial com as contribuições
arrecadadas ao INSS, como as incidentes sobre a folha de salários, sem as
limitações do artigo 170-A do CTN, dos artigos 30 e 4° da LC n° 118/2005 ou do §
30 do artigo 89 da Lei n° 8.212/91(alterado pela Lei n° 9.129/95), afastando-se a
aplicação das restrições presentes em qualquer outra norma legal ou infra-legal
(como a IN MPS/SRP n° 3/2005);
c) subsidiariamente, caso não se entenda possível a compensação em tela, seja a
REQUERIDA condenada à repetição do indébito, mediante pagamento em
dinheiro, observado o prazo decenal, bem como, a aplicação de correção
monetária, juros e taxa SELIC, nos termos do item "h" supra; d) determinando-se
que a REQUERIDA se abstenha de promover, por qualquer meio — administrativo
ou judicial -, a cobrança ou exigência dos valores correspondentes à contribuição
em debate, afastando-se quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de
expedição de Certidão Negativa de Débitos, imposições de multas, penalidades,
ou, ainda, inscrições em órgãos de controle, como o CADIN, v.g. (...).
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
10
Como se vê, a Recorrente requer a antecipação parcial da tutela para suspender a
exigibilidade do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre as os
valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento por doença/acidente, salário-maternidade,
férias e terço constitucional. Ao final, pede que a demanda seja julgada totalmente procedente,
para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária e, portanto, o direito de não recolher
contribuição previdenciária sobre as verbas discutidas. Requer ainda o direito de compensar os
valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 anos (ou, subsidiariamente, a repetição do
indébito em dinheiro), com correção/juros, e que a Requerida se abstenha de cobrar tais quantias
ou impor quaisquer restrições e penalidades.
Em consulta ao sítio eletrônico do PJE do TRF-1, o processo ainda não transitou em
julgados, restando os autos conclusos para decisão (em segunda instância- juízo de retratação em
virtude do 1/3 de férias).
No presente caso, conforme exposto no Relatório Fiscal, as “compensações em
questão decorrem de decisão proferida na ação ordinária 28880-70.2010.4.01.3400, que não
transitou em julgado, conforme última consulta ao TRF em 17/07/2020, e que o disposto no artigo
170-A do CTN”. Ou seja, a própria autoridade fiscal reconhece o ajuizamento da medida, motivo
pelo qual não discorre sobre a liquidez dos créditos ou a existência de relação jurídico tributária
que levaria ao recolhimento, vez que é matéria debatida em âmbito judicial. A autuação ocorreu
tão-somente em virtude de a compensação ter sido realizada antes do trânsito em julgado da
ação, em desrespeito ao comando contido no art. 170-A do CTN.
Ocorre que, em sua peça recursal, o recorrente tece considerações acerca da não
incidência das contribuições previdenciárias sobre as mesmas verbas em discussão na esfera
judicial, quais sejam, 15 primeiros dias de afastamento por doença/acidente, salário-maternidade,
férias e terço constitucional, mencionando, inclusive, jurisprudência vinculante dos Tribunais
Superiores. É ver, exemplificativamente, os seguintes tópicos do recurso:
DAS
POSIÇÕES
JURISPRUDENCIAIS
QUANTO
À
INEXIGIBILIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO-DOENÇA (NOS PRIMEIROS 15
DIAS DE AFASTAMENTO), TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, SALÁRIO-
MATERNIDADE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E O RESPECTIVO 13o PROPORCIONAL.
VII - DA SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E A MODULAÇÃO DE EFEITOS ACERCA DA (IN)EXIGIBILIDADE
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS E DA ATUAL POSIÇÃO SOBRE A NÃO INCIDÊNCIA DO SALÁRIO
MATERNIDADE.
VIII – DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
VIII1. DA NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES EXIGIDAS DA RECORRENTE.
VIII.1.1. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
11
VIII.1.2. DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS
VALORES OBJETO DA AUTUAÇÃO FISCAL.
VIII.1.2.1. DOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS DOENTES E/OU ACIDENTADOS.
VIII.1.2.3. DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
SALÁRIO-MATERNIDADE.
VIII.1.2.4. DO PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO A RECOMPOSIÇÃO DA PARCELA
INDEVIDAMENTE RECOLHIDA.
IX – DA APLICAÇÃO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA -
REPETITIVO – ART. 1036 DO CPC.
Dessa forma, não há dúvida de que existe, ao menos, coincidência parcial de objeto
litigioso entre a matéria submetida ao Poder Judiciário e aquela trazida à apreciação desta
instância administrativa, na medida em que ambas discutem a incidência (ou não) de contribuição
previdenciária sobre as mesmas verbas.
Com efeito, é precisamente a tese de não incidência defendida pelo Recorrente
que, em sua lógica jurídica, fundamentaria a existência de pagamentos indevidos e, por
conseguinte, a formação dos créditos tributários que foram posteriormente objeto de
compensação — créditos estes que vieram a ser glosados pela fiscalização. Em outras palavras, a
pretensão de ver reconhecida a inexigibilidade das contribuições sobre as verbas em discussão
não constitui questão meramente acessória, mas sim o pressuposto necessário para a
configuração do indébito e para a própria liquidez e certeza dos créditos compensados.
Todavia, conforme se observa dos autos, o Recorrente optou por submeter tal
controvérsia ao Poder Judiciário, ao ajuizar ação ordinária na qual pleiteou expressamente o
reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária relativamente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre os 15 primeiros dias de afastamento por doença/acidente,
salário-maternidade, férias e terço constitucional de férias.
Mais do que isso, a ação judicial não se limitou ao pedido declaratório de não
incidência: nela também se postulou, de forma explícita, o direito de efetuar a compensação dos
valores alegadamente recolhidos indevidamente, inclusive abrangendo recolhimentos pretéritos e
eventuais valores pagos no curso da demanda, evidenciando que o próprio direito creditório e seu
aproveitamento pela via da compensação foram levados à apreciação jurisdicional.
De acordo com o enunciado de Súmula Vinculante do CARF n. 1, o contribuinte tem
o direito de se defender na esfera administrativa, mas, caso haja discussão na via judicial sobre o
mesmo objeto litigioso, demonstra que o contribuinte abdicou da via administrativa, cabendo ao
Poder Judiciário dar a última palavra quanto à interpretação e à aplicação do Direito.
Súmula CARF n. 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
12
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Como se vê, por consectário lógico do princípio da jurisdição una no sistema
brasileiro, havendo concomitância entre as esferas administrativa e judicial, isso importará em não
conhecimento do recurso na via administrativa.
Tanto a doutrina como a jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 840.556/AM) afirmam
que quando a demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da ação judicial
estará caracterizada a concomitância de instância.
Diante do cotejo das questões postuladas na via administrativa e judicial, forçoso
reconhecer a coincidência parcial de objeto tratado tanto na Ação Judicial, quanto na neste PAF.
Isso se queda muito claro na leitura das petições e também das próprias decisões já proferida nos
autos. Eventual análise de mérito sobre tais matérias realizada por esse Conselho Administrativo
poderia entrar em conflito com o discutido e decidido na esfera judicial.
Assim, não se conhece do recurso na parte em que veicula discussão sobre a não
incidência das contribuições previdenciárias sobre as rubricas acima indicadas, por força da
Súmula CARF n. 1, prosseguindo-se o exame apenas quanto aos demais pontos que não guardem
identidade com o objeto da ação judicial.
Do mesmo modo, não devem ser conhecidas as alegações trazidas no item “XI -
DEVER
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DE
NÃO
APLICAR
LEI
MANIFESTAMENTE
INCONSTITUCIONAL”, no sentido de que “é dever da administração, como órgãos e unidades de
órgãos integrantes do Poder Executivo, em decisão administrativa, apreciar e deixar de aplicar
conteúdo de lei com indicativos de inconstitucionalidade”, por força da Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2
PRELIMINARES
O Recorrente sustenta a nulidade do Despacho Decisório por não ter enfrentado
questões prejudiciais à manutenção do crédito tributário tal como lançado e, ainda, afirma ser
inevitável reconhecer a nulidade do Auto de Infração, por estar eivado de vício na constituição e
na fundamentação do crédito, o que teria comprometido seu direito de defesa. Alega também que
o despacho não indica o número do processo administrativo e que o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal no 0819000-2020-002296-2 não consta do Auto de Infração, impossibilitando
a identificação adequada do procedimento fiscal e a verificação da própria existência e
regularidade do lançamento.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
13
Ademais, argumenta que o despacho decisório carece de fundamentação
adequada, pois a mera indicação e transcrição de dispositivos legais não se confunde com
motivação apta a justificar a manutenção do lançamento, sob pena de violação aos princípios
constitucionais que regem os atos administrativos. Sustenta que a análise realizada foi superficial,
o que inviabiliza a compreensão, pela contribuinte, dos fatos e fundamentos que embasam as
imputações que lhe foram atribuídas, prejudicando o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Não obstante, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita. Adoto os
fundamentos ali expostos com razões de decidir do presente voto quanto ao ponto, mediante a
reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
CERCAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O Contribuinte alega que seu direito de defesa estaria cerceado pelas falas e
omissões que aponta.
Efetivamente, o lançamento fiscal, enquanto ato administrativo revestido de
características e efeitos legais específicos, para dar cumprimento ao princípio
constitucional da estrita legalidade, especialmente aplicável no âmbito tributável,
submete-se a requisitos legais e formalidades essenciais, que podem ser extraídas
das pertinentes disposições legais: CTN, artigo 142; Decreto no 70.235, de
6/3/1972, artigo 10 e Lei n° 9.784, de 29/1/1999, artigo 80.
Ocorre que, neste contexto, alegações genéricas (a) de que faltaria clareza ao
lançamento fiscal; (b) de que não teriam sido especificamente apontados os fatos
e as razões que a caracterize; (c)
de que estaria baseado em presunções e indícios; (d) de que faltaria a devida
motivação, devem ser cuidadosamente analisadas no caso concreto, na medida
em que se revestem de potencial carga de subjetividade, pois decorrem do
esforço e da capacidade de interpretação de quem formula tais alegações.
Assim, como são importantes e até mesmo decisivos os efeitos destas alegações
para a avaliação da validade do lançamento fiscal, podendo até mesmo
determinar que o lançamento fiscal seja inquinado de nulidade, por cerceamento
do direito (inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), é
crucial que tais alegações sejam aptas a demonstrar quais as dúvidas são
concretamente suscitadas pelas imprecisões imputadas, quais as omissões ou
imprecisões maculam o ato administrativo, tornando dúbios ou até mesmo
ininteligíveis seus fundamentos.
Em óbvia incompatibilidade com as alegações formuladas, é facilmente
constatável, pelas extensas e detalhadas razões apresentadas com a contestação,
que o procedimento está devidamente descrito e que seus fundamentos estão
claramente expostos, a tal ponto que o Contribuinte foi capaz de fazer oposições
que contemplam os mais amplos e diversos aspectos do lançamento fiscal.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
14
Deixam de ser consideradas, por isso, as respectivas, singelas e genéricas
alegações, na medida em que estão desacompanhadas de razões minimamente
substanciais que demonstrassem a ocorrência de supostas deficiências ou
omissões. Aliás, tivessem sido suscitados questionamentos minimamente
razoáveis, caberia, ainda assim, eventualmente, as providências previstas no
artigo 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o que, nas presentes
circunstâncias, deixa também de ser cogitado.
São, pois, infundadas as alegações de que teria ocorrido cerceamento do direito
de defesa do Contribuinte, em face da ocorrência de vícios ou defeitos no
lançamento fiscal, que impeçam sua devida compreensão.
(...)
FUNDAMENTOS – SÍNTESE.
Preliminarmente, o Contribuinte ressalva o prejuízo ao exercício da defesa, na
medida em que a decisão de glosa estaria assentada em “indícios” e teria
“descrição superficial”, sem a devida motivação.
Com base no Relatório Fiscal e demais documentos que o acompanham e
integram os autos é possível constatar, quanto ao processo administrativo fiscal
em análise, que:
1. São mencionados os procedimentos administrativos que deflagraram a
auditoria-fiscal.
2. São mencionados os dispositivos legais sob os quais se assentam as
compensações
tributárias
(inclusive
de
compensações
previdenciárias,
especificamente), assim como os dispositivos legais não atendidos (artigo 170-A
do CTN), determinantes das glosas realizadas.
3. São descritas as razões que dão base às glosas decididas: inserção em GFIP de
créditos tributários compensáveis, supostamente oriundos de determinadas
rubricas (relativa aos primeiros quinze dias de afastamento, no caso de
recebimento de benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, salário
maternidade, férias e terço constitucional de férias), exigíveis com base em
legislação formalmente vigente, cuja exigibilidade não foi afastada por decisão
judicial definitiva.
4. Foram informados os valores glosados e correspondentes origens (GFIP e
respectivos períodos).
O Contribuinte, em face destas circunstâncias, apresentou defesa técnica na qual
é claramente constatável que foram apresentadas razões e alegações, assim como
desenvolvida extensa argumentação, com a mais óbvia evidência de que a decisão
recorrida, seus fundamentos e os fatos e circunstâncias que a determinaram,
foram perfeitamente compreendidos.
Presentes os requisitos formais e legais que asseguram a regularidade do
procedimento, assim como garantem a clareza do lançamento fiscal, não é
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
15
possível constatar os alegados vícios no lançamento fiscal, tampouco prejuízos ao
exercício da defesa.
Fica, por isso, indeferido pedido de nulidade no lançamento fiscal, sob os aludidos
argumentos.
3
JULGAMENTO CONJUNTO
Conforme realizado pela decisão de piso, considerando a existência dos aludidos
lançamentos fiscais, seus respectivos conteúdos e as cronologias de constituição dos créditos
tributários; considerando que os processos administrativos possuem, em parte, competências
coincidentes; e considerando, ainda, que, embora decorrentes de procedimentos fiscais distintos,
tratam, em parte, dos mesmos eventos e fatos geradores, os processos do mesmo contribuinte
distribuídos a esta Relatoria estão sendo submetidos a julgamento conjunto, na mesma sessão:
1. Processo no 19613.733508/2021-41 (glosa de compensações, com decisão
expedida em 21/09/2020) – presente processo : a Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente, ficando mantidas as glosas realizadas
com fundamento no correspondente Despacho Decisório, exceto em relação à
competência de fevereiro de 2016, na qual o valor glosado foi retificado em razão
de erro, provavelmente de digitação.
2. Processo no 19515.720197/2020-87 (lançamento de multa isolada, realizado
em 21/09/2020): lançamento anulado, por vício formal (falha de motivação, que
causou cerceamento do direito de defesa – inciso II do artigo 59 do Decreto no
70.235, de 6/3/1972).
3. Processo no 19613.721247/2020-35 (glosa de compensações, com decisão
emitida em 02/12/2020): a Manifestação de Inconformidade foi julgada
procedente, na medida em que as competências compreendidas neste estão
incluídas no processo 19613.733508/2021-41, cancelando-se o de no
19613.721247/2020-35, em face da duplicidade de lançamentos.
4. Processo no 19613.722262/2020-09 (lançamento de multa isolada realizado em
02/12/2020): a Impugnação foi julgada procedente, na medida em que, quando
da realização do respectivo lançamento fiscal, já se encontrava formalizado outro
lançamento fiscal (processo no 19515.720197/2020-87), que compreendia as
compensações das quais resultou a imposição de multa isolada de que este trata.
4
MÉRITO
Inicialmente, esclarece-se que o Recurso Voluntário interposto possui efeito
suspensivo, conforme dispõe o art. 33 do Decreto n. 70.235/1972, bem como o art. 151, inciso III,
do Código Tributário Nacional, encontrando-se, portanto, suspensa a exigibilidade dos débitos
discutidos.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
16
No que se refere à alegação de duplicidade e ao pedido de apensamento do
presente processo ao processo n. 13032.493300/2020-57, cumpre esclarecer que o feito indicado
constitui processo autônomo, não tendo sido distribuído a esta Relatoria, razão pela qual não é
juridicamente possível o apensamento pretendido. Registre-se, contudo, que os processos
pendentes e conexos do mesmo contribuinte estão sendo submetidos a julgamento na mesma
sessão, tendo seus elementos analisados de forma conjunta, conforme já consignado no tópico
antecedente, o que assegura a coerência e a uniformidade da apreciação da matéria.
Registre-se que a duplicidade de lançamentos foi efetivamente identificada em
relação ao Processo n. 19613.721247/2020-35, cuja Manifestação de Inconformidade foi julgada
procedente, tendo em vista que as competências nele compreendidas estavam integralmente
incluídas no presente Processo, motivo pelo qual foi determinado o cancelamento do Processo n.
19613.721247/2020-35, em razão da configuração de duplicidade de lançamentos.
No mérito, em que pese as alegações no sentido da possibilidade de compensação
antes do trânsito em julgado de ação individual, entendo que a decisão de piso mostra-se correta.
Nessa linha, adoto os fundamentos ali expostos, mediante a reprodução do
seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. CERTEZA DA EXISTÊNCIA. ARTIGOS 170 E 170-
A DO CTN.
No contexto legal das compensações tributárias, além do requisito, tratado no
tópico anterior, quanto à imprescindível obrigação legal da demonstração
documental da liquidez (exatidão dos valores declarados), há outro requisito,
igualmente imprescindível, relacionado à certeza do crédito tributário, em relação
ao que o CTN estabelece, primeiro de modo geral, e, depois, especificamente
(destaques acrescentados):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos , vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)(...).
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial . (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)Tais
disposições legais impõem para as compensações tributárias dois requisitos
expressos:
1. Requisito legal geral: comprovação da liquidez e certeza do crédito declarado
como compensável.
2. Requisito legal específico: caso o crédito declarado como compensável seja
decorrente de “contestação judicial”, é imprescindível que a respectiva decisão
seja definitiva.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
17
Assim, em face da existência de lei formalmente vigente, que exija determinado
tributo, o Contribuinte, entendendo que é inconstitucional, não pode
simplesmente deixar de cumpri-la, e, muito menos, se arvorar na condição de
detentor de créditos compensáveis relativos a recolhimentos realizados. Dada a
presunção da constitucionalidade que gozam os atos normativos expedidos de
acordo com as formalidades legislativas, O Contribuinte, nestas circunstâncias
(exigência tributária fundada em lei formalmente vigente), deve necessariamente
obter a ordem judicial que autorize o descumprimento da obrigação tributária e,
consequentemente, ateste da existência (certeza) dos respectivos créditos.
Além do mais, por força da exigência do transcrito artigo 170-A, não basta apenas
que obtenha decisão judicial, mas que, em acréscimo, tal decisão seja definitiva,
pois somente assim, neste caso, estará realmente garantido o atributo da certeza
da existência do crédito tributário declarado.
Neste contexto, em que pese as questões que possam ser suscitadas acerca da
exigibilidade da obtenção de decisão judicial favorável e definitiva (com “trânsito
em julgado”), é certo que a decisão, submetida à sistemática do regime do artigo
543-C do CPC, relativa ao julgamento realizado em 25/08/2010, nos autos do
Recurso Especial no 1.167.039/DF, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki,
proferida por unanimidade, resolveu a controvérsia, atestando expressamente a
validade do requisito legal. Efetivamente, a decisão encontra-se assim ementada
(excertos, destaques acrescentados):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRIBUTO RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido .
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
O respectivo voto (reitere-se: sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos)
está assim lançado (destaques acrescentados):
1. Quanto às preliminares de não-conhecimento do recurso, sem razão a
recorrida. O recurso atende às exigências constitucionais e legais para a sua
admissão, notadamente a de prequestionamento e a de interesse em recorrer.
2. Conforme se sabe, a compensação tributária é admitida sob regime de estrita
legalidade. É o que estabelece o art. 170 do CTN: "A lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
18
Pública". Entre as várias disposições normativas editadas pelo legislador ao longo
do tempo, estabelecendo modos e condições para a efetivação de compensação
tributária, uma delas é a do art. 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar
104/2001, objeto da controvérsia dos autos, que assim dispõe: "É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial". Ora, essa norma não traz qualquer alusão, nem faz qualquer restrição
relacionada com a origem ou com a causa do indébito tributário cujo valor é
submetido ao regime de compensação. Nem de seu texto expresso, nem de seu
sentido implícito é possível extrair a conclusão a que chegou o acórdão recorrido,
de que estaria fora de seu comando normativo a compensação de tributos
considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Não há, no STJ,
qualquer precedente que possa abonar a tese do referido acórdão. Pelo contrário,
em precedentes desta Corte que fizeram incidir o art. 170-A do CTN, a
compensação dizia respeito justamente a tributos declarados inconstitucionais,
inclusive em situações semelhantes à aqui discutida (indébito tributário relativo a
PIS/COFINS, recolhido nos termos dos DLs 2445/88 e 2449/88). Veja-se, a título
exemplificativo: AgRg no REsp 1.059.826/SC, 1a Turma, Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 03/09/2009; REsp 1.014.994/MS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de
19/09/2008; REsp 923.736/SP, 2a Turma, Min. João Otávio de Noronha, DJ de
08/06/2007. Embora seja certo que a questão aqui colocada não foi objeto de
expressa deliberação nos referidos precedentes, também é certo que neles foi
adotado entendimento com o qual não se compatibiliza o acórdão recorrido.
Afirma-se, em suma, que, em se tratando de pretensão à compensação de crédito
contra a Fazenda objeto de controvérsia judicial, o requisito trazido pelo art. 170-
A do CTN (trânsito em julgado da sentença que afirma a existência do crédito em
favor do contribuinte) aplica-se também a indébitos tributários decorrentes de
vício de inconstitucionalidade.
3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial. Considerando tratar-se
de recurso submetido ao regime do art. 543-C, determina-se o envio do inteiro
teor do presente acórdão, devidamente publicado: (a) aos Tribunais Regionais
Federais (art. 6o da Resolução STJ 08/08), para cumprimento do § 7o do art. 543-C
do CPC; (b) à Presidência do STJ, para os fins previstos no art. 5o, II da Resolução
STJ 08/08; (c) à Comissão de Jurisprudência, com proposta de aprovação de
súmula nos seguintes termos: "A compensação de crédito tributário objeto de
controvérsia judicial somente pode ser realizada após o trânsito em julgado da
sentença favorável ao contribuinte (art. 170-A do CTN), mesmo quando
reconhecida a inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido" . É o
voto Foi, em consequência, firmada a seguinte tese (Tema Repetitivo no 346 ):
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
19
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Em outro caso relacionado à mesma questão e também submetido à mesma
relatoria, no Recurso Especial no 1.164.452-MG, da mesma data, mas apreciando
especificamente o marco temporal (termo inicial) da aplicação do requisito legal
do artigo 170-A, foi proferida decisão, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Está, portanto, por ora, estabelecida a aplicabilidade do artigo 170-A do CTN, a
partir da Lei Complementar no 104/2001 (que o introduziu no CTN), tendo sido
firmada a tese (Tema Repetitivo no 345 ), nos seguintes termos:
Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização 'antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial', conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001.
É bem verdade que, se, eventualmente, o Contribuinte vier obter decisão
favorável e definitiva, que autorize as compensações nos termos pleiteados,
poderá, então, finalmente, realizar a compensação. Entretanto, é certo que, não
ocasião em que as realizou (suprimindo indevidamente contribuições
previdenciárias, então devidas), não poderia fazê-lo, pelos fundamentos
apontados, impondo-se, por isso, sob tal aspecto, a conclusão de que as
compensações foram irregularmente realizadas.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA – O CASO CONCRETO.
Essencialmente, o Despacho Decisório (fls. 6/10) assim descreve as razões que
determinaram a glosa de compensações:
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
20
Isto posto, uma vez que as compensações em questão decorrem de decisão
proferida na ação ordinária 28880-70.2010.4.01.3400, que não transitou em
julgado, conforme última consulta ao TRF em 17/07/2020, e que o disposto no
artigo 170-A do CTN, é que são indevidas as compensações realizadas com base
na inexigibilidade das contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II do
art. 22 da Lei 8.212/1991 sobre as verbas terço constitucional de férias e auxilio
doença (primeiros 15 dias de afastamento), antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, as compensações informadas nas GFIPs , no período
em tela, foram caracterizadas como indevidas, resultando na redução irregular
das contribuições previdenciárias, nos valores constantes na tabela a seguir.
(...)
Deste modo, a decisão administrativa impugnada estabeleceu, em síntese, como
motivo determinante da irregularidade das compensações realizadas, o
descumprimento do requisito legal constantes do artigo 170-A do CTN, ou seja, os
créditos tributários lançados não estavam dotados da certeza da sua existência,
na medida em que, na ocasião em que as compensações foram realizadas, o
Contribuinte não demonstrou ser detentor de autorização judicial definitiva que,
afastando a incidência de contribuições previdenciárias sobre as respectivas
rubricas (remuneração relativa aos primeiros quinze dias de afastamento, no caso
de recebimento de benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, salário-
maternidade, férias e terço constitucional de férias).
Efetivamente, as compensações foram realizadas entre novembro de 2015 e
dezembro de 2016, sob a alegação da obtenção de decisões judiciais que as
autorizariam.
É verdade que, anteriormente às compensações, em 26/6/2010, o Contribuinte
ingressou com ação judicial (processo no 0028880-70.2010.4.01.3400 – 20a Vara
da Justiça Federal de Brasília), com a qual pleiteou (fls. 79/80 – destaques
acrescentados):
5. DO PEDIDO.
Por todo o exposto, requer-se a ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA
PRETENDIDA, suspendendo-se, nos termos do art. 151, V do CTN, a exigibilidade
do crédito tributário referente às contribuições sociais previdenciárias
pretensamente incidentes sobre os valores em debate.
Outrossim, requer-se seja a REQUERIDA devidamente citada para, querendo,
contestar a presente ação, sob as penas da lei.
Requer-se, ainda, que ao final a presente ação julgada TOTALMENTE
PROCEDENTE:
a) O DIREITO DA REQUERENTE de não ser compelida — face a INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA — ao recolhimento da contribuição social
previdenciária pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em que
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
21
não há remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou potencial), quais
sejam, os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
empregados doentes ou acidentados (antes da obtenção do auxílio-doença ou do
auxílio-acidente), bem como a título de salário maternidade, férias e adicional de
férias de 1/3 (um terço); b) o DIREITO DA REQUERENTE de efetuar a compensação
— independentemente de autorização ou processo administrativo - dos valores
indevidamente recolhidos a tais títulos nos últimos 10 (dez) anos (e
eventualmente no curso da demanda) - com a incidência de correção monetária,
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento
indevido, e taxa SEL1C a partir de 01.01.1996, ou subsidiariamente, com a
aplicação dos mesmos índices de correção monetária e juros aplicados pela
REQUERIDA quando da cobrança de seus créditos — com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive com os então
administrados pelas extintas Secretaria da Receita Federal e Secretaria da Receita
Previdenciária, em especial com as contribuições arrecadadas ao INSS, como as
incidentes sobre a folha de salários, sem as limitações do artigo 170-A do CTN, dos
artigos 30 e 4° da LC n° 118/2005 ou do § 30 do artigo 89 da Lei n°
8.212/91(alterado pela Lei n° 9.129/95), afastando-se a aplicação das restrições
presentes em qualquer outra norma legal ou infra-legal (como a IN MPS/SRP n°
3/2005); c) subsidiariamente, caso não se entenda possível a compensação em
tela, seja a REQUERIDA condenada à repetição do indébito, mediante pagamento
em dinheiro, observado o prazo decenal, bem como, a aplicação de correção
monetária, juros e taxa SELIC, nos termos do item "h" supra; d) determinando-se
que a REQUERIDA se abstenha de promover, por qualquer meio — administrativo
ou judicial -, a cobrança ou exigência dos valores correspondentes à contribuição
em debate, afastando-se quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de
expedição de Certidão Negativa de Débitos, imposições de multas, penalidades,
ou, ainda, inscrições em órgãos de controle, como o CADIN, v.g. (...).
Pleiteou, pois, expressamente que a decisão de procedência da ação se desse
“sem as limitações do artigo 170-A do CTN, dos artigos 30 e 4° da LC n° 118/2005
ou do § 30 do artigo 89 da Lei n° 8.212/91”. Constava, aliás, da respectiva petição
inicial reiteradas referências às disposições do artigo 170-A, que, segundo as
razões apresentadas, deveria ter sua exigência afastada (fls. 70 e 71 – destaques
conforme os originais):
O que se deseja, por outro lado, é que seja assegurada a devida proteção judicial
contra a aplicabilidade do art. 170-A do Código Tributário Nacional . (...).
Desse modo, não há que se eventualmente condicionar a compensação em
debate ao trânsito em julgado do feito, afastando-se, por conseguinte, a aplicação
do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, bem como a de instruções
normativas nesse sentido.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
22
Consta que em 30/04/2012 foi proferida a decisão de primeira instância (fls.
82/89), da qual o Contribuinte foi intimado em 15/5/2012, constando
expressamente (após expressas referências à legalidade da exigência do artigo
170-A do CTN, corroborando-as com transcrição de jurisprudência), a seguinte
disposição na decisão (fl. 87, destaques acrescentados):
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para declarar a
ilegalidade da Contribuição previdenciária recolhida pela Autora, após
08/06/2005, incidente sobre os 15 primeiros dias de afastamento do empregado
pagos a título de auxílio-doença e auxílio-doença acidentário e o terço
constitucional de férias, bem como o direito de compensação dos valores pagos
indevidamente com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observando-se, ainda, o disposto no artigo 170-A do CTN .
Em recurso de apelação, que seguiu àquela decisão, constou expressamente,
quanto à aplicação do requisito do artigo 170-A do CTN (fls. 99/100, destaques
acrescentados):
Contudo, no intuito de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, passo
a adotar a posição firmada apelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, de
que nos termos do art. 170-A do CT1V, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido. (REsp 1167039/DF, rel. ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, DJe de 2/9/2010).
Aplico, portanto, o disposto no art. 170-A do CTN, tendo em vista que a presente
ação foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 104/2001 .
Precisamente a mesma questão foi também objeto de referência em embargos de
declaração (fls. 102/107), sendo ratificada a decisão (fl. 106).
Conforme extrato da movimentação do processo, apresentada pelo Contribuinte
(fls. 108/109), o processo, desde 11/6/2014, encontra-se sobrestado (fl. 108):

Assim:
1. É incontroverso que, entre novembro de 2015 e dezembro de 2016, quando o
Contribuinte realizou as compensações em análise, estava impedido, por expressa
e literal disposição legal (artigo 170-A do CTN), de realizar as compensações.
2. É igualmente incontroversa (pelas razões detalhadas em tópico próprio) que o
requisito legal do artigo 170-A do CTN incide no presente caso.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
23
3. É, finalmente, também incontroverso, pelas decisões judiciais, reiteradamente
ratificadas, que o Contribuinte estava impedido de realizar os procedimentos,
antes da ocorrência do transito em julgado da ação judicial que o próprio
patrocinou.
Pode-se, deste modo, afirmar que, ao realizar as compensações, quando as
realizou e pelos respectivos fundamentos invocados, o Contribuinte descumpriu
as próprias decisões judiciais que havia provocado.
Ora, realizar compensações sem cumprir requisito legal expresso, constante de
legislação formalmente vigente (o próprio CTN, no caso), e, além disso,
descumprindo decisão judicial específica e expressa, então vigente, configura ato
de tamanha ilicitude, que não apenas torna absoluta e irremediavelmente
irregulares as compensações realizadas, como também configura, com absoluta
clareza e segurança, a ocorrência da hipótese de prevista no § 10 do artigo 89 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, do que, de qualquer forma, se tratará em
decisões e processos próprios.
Assim, mesmo sem levar em consideração os aspectos relativos à liquidez do
crédito tributário, tampouco os aspectos relativos ao cumprimento dos demais
requisitos e formalidades aplicáveis às compensações de contribuições
previdenciárias, realizadas através de GFIP (questões essas absolutamente
relevantes, extremamente importantes no contexto da análise da regularidade
das compensações analisadas), impõe-se claramente a procedência do Despacho
Decisório, mesmo considerado apenas o fundamento que deu base à decisão,
qual seja, a falta de certeza dos créditos tributários declarados como
compensáveis, no momento em que foram empreendidas as respectivas
compensações.
Diante do exposto, verifica-se que o sujeito passivo efetuou compensações antes do
trânsito em julgado da decisão judicial, em afronta ao art. 170-A do Código Tributário Nacional,
bem como em desconformidade com o comando expresso das decisões proferidas na ação judicial
individual por ele ajuizada.
Ademais, os temas repetitivos invocados não lhe aproveitam, tendo em vista a
opção pela via judicial, devendo prevalecer a decisão ali proferida (conforme explicitado no tópico
relativo à concomitância).
Observa-se que, mesmo em face da propositura de ação judicial visando afastar a
exigibilidade de crédito tributário, deve se dar o lançamento fiscal, para prevenir a decadência.
Assim, correta a atuação da autoridade fiscal, razão pela qual mantém-se o
lançamento.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.459 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733508/2021-41
24
5
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos em concomitância com a esfera judicial (Súmula CARF n. 1) e
referentes à supostas inconstitucionalidades (Súmula CARF n. 2), rejeitar as preliminares e negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 604
DF CARF MF
Original